Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a existência de negócio jurídico de mútuo supostamente celebrado entre as partes e a viabilidade de repetição de indébito e de indenização por danos morais alegadamente experimentados.

2. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.

3. Inicialmente verifica-se que na aludida cédula de crédito bancário não consta assinatura digital, mas apenas: a) uma sequência de números, ocasião em que não é possível identificar a que se refere; b) suposta data e hora da operação; c) registro de “IP”; d) documento de identidade com foto e e) “QR Code” que tem por objetivo servir de código de verificação da autenticidade da manifestação de vontade alegadamente declarada. 3.1. Ocorre que, na tentativa de proceder à verificação supramencionada, o aludido “código encaminha o usuário para uma página aleatória em sítio mantido pela rede mundial de computadores que, por sua vez, não dispõe de qualquer informação referente ao negócio jurídico ora em análise.

4. No que concerne ao requerimento de indenização pelos alegados danos morais experimentados, a despeito do efetivo desconto em conta corrente, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte.

5. Em relação à repetição do indébito o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que é necessária a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor. Com efeito, para que seja admissível a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, é necessária a caracterização de má-fé da instituição financeira. 5.1. Ocorre que, na hipótese dos autos, a autora não demonstrou ter havido má-fé na conduta perpetrada pela sociedade anônima, que, a priori, ao acreditar na higidez da pretensa relação jurídica negocial, cobrou os valores fixados no negócio jurídico supostamente celebrado pelas partes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.